Tribunal: STF
Processo: ARE 1355072
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ARTIGO 180, §§ 1º E 2º, DO CP). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AFRONTA AO ART. 400, DO CPP. INVERSÃO NA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. AFASTAMENTO. MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. ELEMENTO SUBJETIVO APREENDIDO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE COMPROVAR O DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DA MERCADORIA. IMPOSSIBILIDADE DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, OU MESMO, DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA SUA MODALIDADE CULPOSA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º incisos XXXIX e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Em que pese o apelante afirme que inexistem provas suficientes a demonstrar que ele tinha conhecimento da origem ilícita do bem, não é o que se verifica da análise dos autos.



    E, neste aspecto, não há qualquer retoque a ser feito na sentença condenatória.



    Infere -se que a materialidade do delito de receptação encontra -se consubstanciada por meio autos de exibição e apreensão dos movs. 1.29, 1.31, 1.34 e 1.36, dos autos de entrega dos movs. 1.30 e 1.32, dos autos de avaliação indireta e direta do mov. 1.38 e nas imagens do mov. 1.43, bem como das provas coligidas em ambas as fases da persecução penal.



    A autoria também é certa e recai sobre o apelante .



    (...)



    Na hipótese dos autos, o apelante não logrou êxito em demonstrar que não sabia da origem ilícita da mercadoria que adquiriu e mantinha ocultada em sua residência. Sua versão não convence, principalmente porque, segundo os policiais que o abordaram, o ora apelante confessou a estes ter adquirido ilicitamente cigarros da Souza Cruz e do Paraguai.



    (...)



    Portanto, caberia à defesa demonstrar que o ora apelante não tinha condições de saber que os cigarros era m objeto de crime anterior."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente